Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. O ato citatório, tratando-se de demanda que envolve direito de filiação, deve observar o procedimento próprio estabelecido pelo artigo 695, §3o, do Código de Processo Civil, que está inserido no capítulo que cuida das denominadas ações de família e preconiza que tal ato será feito na pessoa do réu. Nos termos dos artigos 242 e 247, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, a citação do menor absolutamente incapaz há de ser realizada mediante oficial de justiça, com mandado recebido e assinado pelo representante legal, que, a teor do artigo 1.690, do Código Civil, correspondem, em regra, a seus genitores, sendo tal atribuição consagrada com fundamento no poder familiar. A citação do menor de idade por intermédio de advogado constituído nos autos de ação de alimentos, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não atende à imposição legal prevista na legislação processual, sendo, portanto, nula, mormente por acarretar-lhe prejuízo concreto, visto que obstou a apresentação de defesa nos autos da ação negatória de paternidade, bem assim a produção de provas necessárias à comprovação de suas afirmações.